Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFICÁCIA EX NUNC.

I. A gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir a exigibilidade dos honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.